Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. REVISÃO DA FATURA CONTESTADA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL DOS ÚLTIMOS 03 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE. ACÚMULO DO CONSUMO. FATURAS SEGUINTES. RECURSO CONHECIDO. PREMILINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a revisar a fatura referente a 11/2019, no valor de R$ 282,01 (duzentos e oitenta e dois reais e um centavo), relativa ao imóvel situado na QNP 15, Chácara Piquizeiro 30, Casa 2, SHSN, Ceilândia/DF, para adequá-la à média mensal cobrada na residência nos últimos meses anteriores ao mês impugnado, promovendo nova emissão com prazo para pagamento. Ainda a condenou a restituir à requerente a importância de R$ 282,01 (duzentos e oitenta e dois reais e um centavo). Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, alega incompetência técnica, tendo em vista a necessidade de produção da prova pericial, sendo, portanto, incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis. No mérito assevera que o volume cobrado se refere a um acúmulo de consumo ocorrido pelo período de três meses, ante a impossibilidade de efetuar leitura no local, tendo em vista falta de acesso ao aparelho hidrômetro do imóvel. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. Não se mostra viável o acolhimento da preliminar de incompetência, sob o fundamento de que a causa demanda produção de prova complexa (perícia judicial), porquanto as provas constantes dos autos, em especial os documentos colacionados pela parte recorrente que demonstram a regularidade das medições realizadas pelo hidrômetro (ID 20665813 - Pág. 13), são suficientes para formar a convicção do julgador

III. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público, possuindo como fornecedora empresa a quem o estado concede a prestação dos serviços relacionados ao abastecimento e distribuição de água e aos serviços relacionados à coleta, tratamento e disposição final de esgotos, e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais são disponibilizados os serviços.

IV. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.

V. No tocante à fatura, referente ao mês 10/2019, é inconteste que o valor superior à média do consumo da residência decorreu do acúmulo de consumo, dos meses 08/2019, 09/2019 e 10/2019, pois não foi possível, naqueles meses, a leitura do hidrômetro uma vez que o portão do imóvel estava fechado, nos termos do documento id 20665508 - Pág. 4. Portanto, quanto à fatura do mês de outubro/2019, inexiste qualquer irregularidade em sua leitura, porquanto corresponde à média de 20m3 de consumo da parte recorrida, devendo ser mantida a cobrança pela concessionária de serviço público.

VI. Em que pese a Lei 12.007/2009 prever que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados passaram a ser obrigadas a emitir declaração de quitação anual de débitos, em se tratando de dano material, ele deve ser comprovado para dar lugar à devolução. A parte recorrente não demonstra que realizou qualquer pagamento superior ao montante devido, qual seja, R$ 211,49 (duzentos e onze reais e quarenta e nove centavos) ID 20665813 - Pág. 12.

VII. No caso dos autos, não restou evidenciado falha na prestação do serviço, visto que as medições realizadas se revelaram condizentes com a média de consumo da parte recorrida. Dessa forma, não há que se falar em restituição da importância efetivamente paga pela parte recorrida.

VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito provido para jugar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Custa recolhidas. Sem honorários.